Tribunal: CARF
Processo: 16095.720046/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720046/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.461 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BORLEM S A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEDUTIBILIDADE. ART. 344 DO RIR/99 E ART. 41 DA LEI 8.981/95
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
JUROS.
NATUREZA
JURÍDICA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SEGURANÇA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, sendo caracterizadas como contribuições
sociais, encaixam-se na situação prevista no art. 344 do RIR/99 e do art. 41 da
lei 8.981/95, sendo dedutíveis. Os juros aplicáveis sobre elas pelo atraso no
pagamento também são passíveis de dedução, nos termos da Solução de
Consulta n° 29/10 e da Solução de Consulta COSIT n° 101/20, inclusive de
forma a manter a segurança jurídica.
ART. 344, §1° DO RIR/99 E ART. 41, § 1° DA LEI 8.981/95.
DEDUTIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. VEDAÇÃO NÃO APLICÁVEL.
A vedação prevista no art. 344, §1° do RIR/99 e no art. 41, § 1° da lei 8.981/95
não é aplicável ao parcelamento, por força da Legalidade e da Segurança
Jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que o valor do principal do débito previdenciário objeto de
lançamento de ofício e os juros a ele relativos e que tenham sido objeto de parcelamento,
constituem despesa dedutível do IRPJ e da CSLL, a teor do artigo 344, do RIR/1999, então
vigente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720046/2012-19
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 303-316 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-90.382, da 4a Turma da DRJ/BHE (fls. 283-288), em sessão realizada em
26 de fevereiro de 2019, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Contribuinte (fl. 230-236 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário
lançado em desfavor da Impugnante. Como Relatório, adota-se, em grande parte, a redação da
Resolução de fls. 370-381.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 284-286.

Trata-se de Autos de Infração, fls. 215 a 227, lavrado contra o contribuinte,
Borlem S A Empreendimentos Industriais. O citado auto combinado com os Relatórios
Fiscais, fls. 208 a 211, exigem o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
1.005.747,76, assim discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL. Dele extraem-se as observações e
argumentos resumidos adiante:
Nas palavras do Auditor Fiscal foram constatadas as seguintes infrações:
2.1 - AJUSTE DO LUCRO LÍQUIDO - EXCLUSÃO INDEVIDA 2.1.1-
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
O
saldo
contábil
da
conta
(3.09.07.00001.0000.6) referente a Equivalência Patrimonial - Societ Remon
,em 31/12/2008, é de R$ 81.100,00 (credor) e no LALUR consta uma
exclusão de R$ 102.885,33. Portanto, houve uma exclusão indevida de RS
20.785.33 (102.885,33 - 81.100,00) reduzindo indevidamente a base de
cálculo do IRPJ.
2.1.2 - INCENTIVO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA A fiscalizada
deduziu (exclusão no LALUR) a título de Incentivo a Inovação Tecnológica
(LEI 11.196 /2005) o valor de R$ 1.870.229,42 quando o correto seria R$
1.788.786,70 (80% dos dispêndios), conforme formulário P& D apresentado
pela empresa e DIPJ 2009 ano calendário 2008 (ficha 46). Houve, portanto
uma exclusão indevida de RS 81.442.70 (1.870.229,42 -1.788.786,70)
reduzindo indevidamente a base de cálculo do IRPJ.
(...)
2.2 - AJUSTE DO LUCRO LÍQUÍDO - ADIÇÃO NÃO COMPUTADA
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

2.2.1- DESPESA INDEDUTÍVEL COM AUTO DE INFRAÇÃO A
fiscalizada deixou de adicionar. Na apuração do Lucro Real, despesa
indedutível referente ao Auto de Infração - INSS. Reduzindo, assim,
indevidamente a base de cálculo do IRPJ em_R$ 1.313.194,60.
2.2.2- FALTA DE ADIÇÃO DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL A
fiscalizada deixou de adicionar, na apuração do Lucro Real, o valor
referente à depreciação contábil dos equipamentos utilizados em pesquisa
tecnológica que tiveram o incentivo fiscal da depreciação acelerada total.
Reduzindo, assim, indevidamente a base de cálculo do IRPJ em R$ 23.204,91
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, fls. 230 a 236, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Após descrição dos fatos, a impugnante afirma que concorda com parte da
cobrança e que efetuou os pagamentos pelos débitos tributários, conforme transcrição
abaixo e comprovantes docs. 07 e 08.

Dessa forma, a impugnação é parcial e refere-se apenas a infração referente à
provisão para o Auto de Infração do INSS.
Conforme doc. 09, a autuação refere-se a débitos previdenciários que foram
objeto de parcelamento nos termos da Lei Federal no. 8212/91, comprovante doc. 11.
De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico, segundo a impugnante,
a partir do momento que a autuação foi reconhecida como obrigação, a multa perdeu o
caráter de provisão, passando a constituir um Passivo Exigível, passando a ser aplicável
o art. 344 do RIR/99 e art. 50 da IN SRF no. 390/2004.
Ainda, a impugnante alega que não aplica o §1o do art 344 ao caso concreto
uma vez que o citado artigo não cita expressamente o inciso VI do art. 151 do CTN
(parcelamento).
Cita Solução de Consulta no. 29/2010.
Continua a impugnante, foi anexado o Livro Razões, doc. 10, para comprovar
que os pagamentos efetuadas das parcelas não afetaram o resultado, conforme
comprovantes de pagamento do parcelamento, doc. 12 a 22.
Finaliza a impugnação, solicitando que: o auto de infração remanescente seja
cancelado e que, subsidiariamente, se houver dúvidas, que converta o processo em
diligência.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fl. 283).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES.
Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência, salvo se a exigibilidade estiver suspensa, nos termos do art. 151
do CTN.
Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que apenas parte do lançamento foi
impugnado, sendo afirmado pela Contribuinte que houve pagamento de parte do crédito
tributário. Quanto ao mérito, sobre a alegação de que a multa teria perdido seu caráter de
provisão, passando a constituir passível exigível, conforme art. 344 do RIR/99 e art. 50 da IN
SRF n° 390/04, entendeu a DRJ que não era procedente a afirmação, pois de acordo com o art.
344, § 5o do RIR/99 apenas as multas compensatórias podem ser deduzidas do lucro real.
Ademais o AI do INSS não trata de crédito tributário e as multas não tributárias não são
dedutíveis, em qualquer caso. Quanto à inclusão dos incisos V e VI na norma prevista no § 1o do
art. 344 do RIR, entenderam os julgadores que pelo fato dessa legislação ser anterior à Lei
Complementar 104/01, não era possível prever algo que não existia, mas que pelo contexto,
todas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estariam abrangidas pela
norma no citado parágrafo. Quanto à citação da solução de consulta n° 29/10, ela não vincula a
autoridade julgadora. O livro razão juntado não comprova a não afetação no resultado, até
porque a não afetação é o que se espera, uma vez que a multa imposta pelo INSS não é dedutível.
Entenderam os julgadores não haver necessidade para a realização de diligência.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 96):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado, para:

manter integralmente as exigências de IRPJ e CSLL,
consubstanciadas nos respectivos autos de infração, acrescidas de
multa de ofício e dos juros de mora pertinentes.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alega, em suma, que: a) a decisão da DRJ “viola os princípios da ampla defesa, da
verdade material, da proibição de tributação com efeito de confisco, da segurança jurídica e da
boa-fé objetiva que deve prevalecer nas relações entre Fisco e contribuinte”; b) a multa no valor
de R$ 151.895,17 já foi tratada como não dedutível pela Recorrente. O que se discute são os
valores do principal e dos juros, nos quais a legislação é expressa quanto à sua dedutibilidade,
quer sejam à vista ou parcelados; c) a partir do momento em que foi reconhecida como obrigação
pela empresa, por meio do parcelamento, a contribuição passou a se constituir como Passivo
Exigível, nos termos do item 4.46 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo, portanto, aplicável o art. 344 do RIR/99; d) o art.
344, § 1° do RIR/99 expressamente vedava a dedução a tributos e contribuições que estivessem
suspensas, nos casos dos incisos II a IV do art. 151 do CTN, mas não no caso do inciso VI do
mesmo artigo. O princípio da legalidade fundamenta tal interpretação. Cita soluções de consulta
n° 66/11 da 7a Região Fiscal e n° 29/10, da 4a Região Fiscal que autorizariam a dedutibilidade.
Cita jurisprudência do CARF. A Solução de Consulta Interna n° 9, COSIT ratifica o
entendimento de que mesmo parcelado pode haver a dedutibilidade do tributo. Ao final, requer a
reforma do Acórdão da DRJ, de maneira que a exigência fiscal seja anulada. Alternativamente
requer a conversão do julgamento em diligência.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resolução
8. Em sessão na data de 17 de junho de 2021, esta Turma resolveu converter o
julgamento em diligência. O principal fundamento para a decisão foi de que havia “possíveis
inconsistências” e “(não) batimento dos valores envolvidos”. O dispositivo do voto vencedor foi
assim consignado:

Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
origem da recorrente ou quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita
Federal, venha aos autos para informar (juntando documentos, especialmente Diário e
Razão):
i)
Qual o valor efetivo do lançamento e o motivo de sua discrepância com
o auto de infração previdenciário (DEBCAB 37.052.975-8): R$ 1.313.194,60 ou R$
1.211.631,17?;
ii)
Por que o valor da multa (R$ 151.895,17) que a recorrente informa ter
sido oferecido à tributação não foi excluído do lançamento de R$ 1.313.194,60?
iii)
Traga cópia das páginas do Diário e do Razão contendo os lançamentos
contábeis da referida autuação previdenciária (que deve ter sido contabilizada em
dezembro de 2007) especificando claramente qual a conta de débito que suportou o
lançamento e, caso tenha sido conta de “despesa”, se o valor foi considerado “dedutível”
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

ou indedutível” pela recorrente no ano-calendário de 2007, para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL;
iv)
Esclareça as divergências no LALUR em janeiro e fevereiro (conforme
demonstrado atrás - fls. 139/140);
v)
Se necessário, intimar a recorrente a prestar esclarecimentos e juntar
documentos;
vi)
Por fim, elabore relatório circunstanciado, dele dando ciência à
contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste em trinta dias.
Vencido o trintídio, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

IV. Manifestação da Contribuinte sobre a Diligência
9. Depois de intimada (fls. 384-385), a Recorrente juntou manifestação às fls.
392-397, na qual apresenta documentação e responde ao questionamento da Autoridade fiscal
quanto à diligência. Em suma, assim se manifestou a Interessada: I) o Auto de Infração das
contribuições previdenciárias (DEBCAD no 37.052.975-8) lançou como exigível o valor total de
R$ 1.211.631,17. Posteriormente, a atualização para fins de parcelamento o “estimou” em R$
1.319.170,20. Ressalta que as circunstâncias demonstradas não afetam ao tratamento fiscal do
trânsito contábil; II) no ano-calendário de 2007, foi constituída provisão no valor de R$
1.319.170,20, lançada na contabilidade nos moldes indicados na peça, o que faz com que haja
um passivo no mesmo montante. Junta contabilidade que demonstra a afirmação. Os efeitos
podem ser confirmados no LALUR. O valor indicado foi lançado na “Parte B do LALUR”, para
sua futura exclusão no cálculo do Lucro Real, como se percebe no DOC. 04; III) no ano-
calendário de 2008, o valor da adição foi ajustado em R$ 5.975,60, que correspondia ao valor do
INSS não relacionado ao processo em questão, recolhido em 21/01/2008 (Doc. 06). A adição
passou ao valor de R$ 1.313.194,60, como se observa na Parte A do LALUR (fl. 139 dos autos).
Posteriormente, após o parcelamento do débito em questão, houve reclassificação do saldo, o que
pode ser visto no Relatório de Situação Fiscal (Doc. 10). Ressaltou que a dedutibilidade se deu
sem qualquer trânsito pelo resultado e exclusivamente no ano-calendário de 2007; IV) a questão
referente a este número foi respondida no item III.

V. Relatório fiscal
10. A Autoridade fiscal, às fls. 564-566, apresentou Relatório Fiscal de
Diligência, denominado por ela como “Informação Fiscal”. No Relatório, o Agente relatou, em
síntese, o seguinte:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

VI. Manifestação da Contribuinte sobre a Diligência
11. Às fls. 573-575, a Requerente se manifesta no sentido de que o desfecho da
Diligência confirma suas afirmações ao longo dos Autos, sendo que requer o julgamento do
feito.
12. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

VII. Tempestividade e admissibilidade
13. Tanto a tempestividade como a admissibilidade já foram analisadas na
Resolução (fl. 374), não devendo ser tais matérias revisitadas.

VIII. Delimitação do objeto processual
14. De todos os fatos descritos no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades (TVCI), que serviram para fundamentar o Auto de Infração, a Recorrente se
limitou a questionar sobre a possibilidade de dedução do valor do Principal e dos Juros que
foram imputados a ela em razão do Auto de Infração do INSS (fls. 317-356), os quais foram
inseridos em parcelamento. Ressalta-se que a Contribuinte afirma expressamente que intenta
deduzir apenas Principal e Juros, sem o fazer em relação à multa.

PRELIMINARMENTE
IX. Violação de princípios
15. De acordo com a Recorrente, a decisão da DRJ “viola os princípios da ampla
defesa, da verdade material, da proibição de tributação com efeito de confisco, da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva que deve prevalecer nas relações entre Fisco e contribuinte, devendo
ser revista”.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

16. Apesar de citar vários princípios, os quais teriam sido violados, não há por
parte da Requerente a indicação específica e clara de quais deles o teriam sido, nem como.
Assim, não há como ser feita a análise a partir de tal afirmação.

MÉRITO
X. Natureza jurídica e dedutibilidade
17. Realizada a diligência, entende-se que os esclarecimentos efetuados não
alteraram o entendimento deste Relator, permanecendo a mesma posição proposta no voto
anterior. Segue abaixo.
18. A DRJ consigna em sua decisão que por ser Auto de Infração do INSS, não
caberia dedução de tais valores, pois não teriam natureza tributária. A Contribuinte discorda,
alegando que seria aplicável o art. 344 do RIR/99, cuja redação é a seguinte.

Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade
esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja
ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou
despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte
pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto
(Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como
despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo
de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo

19. Para se concluir quanto à aplicação do artigo, incialmente deve-se entender
que o critério de análise não se encontra em quem efetua o lançamento, no caso, o INSS, mas
sim qual é a natureza jurídica dos valores que são deduzidos. Tal critério foi definido pelo Caput
do referido artigo. Sobre a definição de tributos, o art. 3o do CTN prevê que: Tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada. A Constituição da República, por sua vez, confirma o conceito
implicitamente, indicando quais seriam os impostos e as contribuições.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

20. Na análise do AI, às fls. 351-353, percebe-se que todas as cobranças impostas
à Requerente têm as características descritas no art. 3o do CTN, sendo elas caracterizadas como
contribuições sociais, mais especificamente previdenciárias, as quais são justificadas, dentre
outros, pelo art. 149 da Constituição. Assim, tais contribuições se caracterizam como tributos,
nos termos do Caput do artigo acima citado.
21. Uma eventual dúvida que poderia surgir se dá quanto à natureza jurídica dos
juros aplicáveis ao valor das contribuições pagos em atraso. Sobre essa discussão, há teorias
divergentes, contudo, entende-se que, por aplicação da segurança jurídica, deve-se seguir a
interpretação feita pela Receita, quando emitiu Solução de Consulta no 29/10 - SRRF04/Disit, a
qual dispõe que os juros são dedutíveis, como transcrito abaixo.

[...] Ademais, ressalte-se que a Lei no 10.865, de 2004, art. 32, ao dar nova redação ao
citado art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, manteve a redação do § 1o deste, sem lhe
acrescentar as novas hipóteses de suspensão de exigibilidade contempladas pela referida
Lei Complementar no 104, de 2001. A seu turno, os juros moratórios, visto tratar-se
de compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizam-se como
despesas financeiras dedutíveis. Destarte, os juros de mora acrescidos ao valor de
cada prestação de parcelamento de débitos tributários são dedutíveis no período
em que foram incorridos, de acordo com o regime de competência, e não no período
de seu efetivo pagamento. [...] (destaque não consta no original)

22. No mesmo sentido, em 2020, foi publicada a Solução de Consulta COSIT n°
101, que reafirma o entendimento de que os juros são dedutíveis para o IRPJ e para a CSLL.
Abaixo se transcreve o texto referente.
[...]
Ementa: LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO.
PERT. JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis,
sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto, assim
como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no
8.981, de 1995.
[...]
Ementa:
BASE
DE
CÁLCULO.
DÉBITOS
CONSOLIDADOS
EM
PARCELAMENTO. PERT. JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA.
CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor
e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o
da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre
despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre a
própria contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995. (destaque não consta no original)
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

23. Desta feita, são as contribuições e respectivos juros enquadráveis como
dedutíveis, de acordo com o art. 344 do RIR/99.

XI. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e parcelamento
24. Outra discussão levantada no Recurso Voluntário é que a DRJ adotou o
entendimento de que a vedação do § 1° do art. 344 do RIR/99 seria também aplicável ao
parcelamento, mesmo que o dispositivo o qual o prevê no CTN não tenha sido indicado no
parágrafo. Os julgadores de primeiro grau entenderam que ainda que o referido parágrafo apenas
tenha previsto vedação de dedução dos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa, nas situações disposta pelos incisos II a IV do art. 151 do CTN, também seria aplicável
a proibição aos incisos V e VI desse artigo do Código.
25. Merece reforma a decisão da DRJ, primeiramente com base no Princípio da
Legalidade. O § 1° do art. 344 do RIR, que é a transcrição literal do texto do art. 41, § 1o da Lei
no 8.981/95, prevê apenas a vedação à dedução dos casos previstos nos incisos II a IV do art. 151
do CTN. Com base no Princípio da Legalidade não é possível inserir hipóteses, ainda que
posteriores à redação dos artigos, na vedação, pois o dispositivo foi específico na indicação dos
incisos. Assim, o parcelamento não faz parte dos casos que proíbe a referida dedução.
26. Ademais, as soluções de consulta acima transcritas - as duas - preveem a
possibilidade de dedução de valores inseridos em parcelamento, o que novamente se aceita com
base na segurança jurídica.

XII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma que o valor do principal do débito
previdenciário objeto de lançamento de ofício e os juros a ele relativos e que tenham sido objeto
de parcelamento, sejam reconhecidos como despesas dedutíveis do IRPJ e da CSLL, conforme
artigo 344, do RIR/1999, então vigente.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.461 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720046/2012-19

Fl. 591
DF CARF MF
Original